Tribunal: TJDFT
Processo: 0738460-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
Vistos, etc. Trata-se de agravo interno interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra Acórdão (Id. 66813170) proferido por esta colenda 7a Turma Cível, o qual manteve decisão que indeferiu pedido de manutenção da penhora sobre o salário da agravada, nos termos da seguinte Ementa: Ementa: Processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Penhora de salário. Preclusão. Inocorrência. Precedente obrigatório. Decisão mantida. Caso em exame 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de manutenção da penhora sobre salário. II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal cinge-se a analisar se ocorreu preclusão em relação ao deferimento de penhora de parte do salário líquido da executada. III. Razões de decidir 3. Em face da nova orientação do STJ sobre a penhora de salários, a decisão que examina pedidos dessa natureza não está sujeita a preclusão, podendo ser objeto de novo pedido, desde que acompanhado com prova da modificação da situação financeira do devedor, e observados os requisitos que permitem a flexibilização da norma processual. 4. Comprovado que a penhora de salário anteriormente deferida vem colocando em risco a dignidade e a sobrevivência do devedor, a sua desconstituição é medida que se impõe. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso desprovido. Em suas razões, o agravante, em síntese, pede que o recurso seja conhecido e provido para que seja mantida a penhora de 10% dos proventos da Agravante, até o integral cumprimento da obrigação. É a suma dos fatos. DECIDO. O recurso não pode ser conhecido. Nos termos do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, o agravo interno é cabível contra decisão monocrática proferida pelo relator para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. Por sua vez, prevê o artigo 265 do Regimento Interno do TJDFT que “caberá agravo interno das decisões proferidas pelo relator, ao respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias”. Assim, porque interposto contra Acórdão proferido pela egrégia 7a Turma Cível, o presente recurso se mostra manifestamente inadmissível e, como tal, não pode ser conhecido. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo interno, na forma do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de março de 2025. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator